Tribunal: TJDFT
Processo: 0712096-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ICC/DF. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RETENÇÃO DAS CHAVES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante busca a tutela de urgência para a permissão de retenção da entrega das chaves da unidade imobiliária adquirida pelo agravado, até que este efetue o pagamento do débito.
2. No caso, a medida liminar pretendida não é necessária. Primeiro, porque, em tese, é possível a agravante invocar a exceção do contrato não cumprido para reter a entrega das chaves. Segundo, porque a cobrança das parcelas em atraso poderá ser efetivada ao final, se o débito perseguido for reconhecido na ação originária. Terceiro, porque diante da controvérsia dos fatos na origem, é necessário aguardar eventual instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos em sua plenitude.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.